Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-78.2024.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004412-78.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO DINIZ KUKUL - CPF: 372.916.969-68 (APELANTE), LUCAS DOS SANTOS MORGADO - CPF: 417.947.758-03 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 478.313.398-09 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – CONSUMIDOR IDOSO – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – TEMA 929 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de comprovação da contratação regular do serviço que originou descontos mensais em conta corrente do consumidor evidencia falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando inexistente demonstração de engano justificável pelo fornecedor.

Embora a jurisprudência desta Corte entenda que o simples desconto indevido em conta corrente, isoladamente, não configure dano moral, a peculiaridade do caso concreto - consumidor idoso e descontos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar - evidencia lesão à dignidade e à subsistência do consumidor, configurando dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
IVO DINIZ KUKUL
a fim de reformar a sentença de Id. 342593361, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS nº 1004412-78.2024.8.11.0051 manejada em face de BANCO BRADESCO S.A. e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“V – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso do Código de Processo Civil[14] , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para DECLARAR inexistente a relação jurídica entre o requerente e a corré PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. e, consequentemente, o débito a ela atrelado, razão pela qual CONDENO ambos os demandados, solidariamente, à repetição do indébito, de forma simples, dos valores descontados da conta bancária do autor, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o efetivo prejuízo – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406[15]), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[16] ; ii) a correção monetária deverá ser apurada, desde o efetivo prejuízo, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em vista da sucumbência recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, em vista do baixo proveito econômico obtido, FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC[17], ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, pelo prazo de cinco (5) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do citado Codex[18], dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.”

Em suas razões de Id. 342593362, o apelante argumenta que, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução deve ocorrer em dobro, porquanto ausente qualquer “engano justificável”.

Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1.413.542/RS, no sentido de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Em seguida, aduz que a realização de descontos indevidos em conta bancária configura violação à dignidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo o dano moral presumido em hipóteses dessa natureza, conforme jurisprudência dominante.

Requer, ao final, o provimento do recurso para condenar os apelados à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente, bem como aos danos morais no valor sugerido de R$15.000,00, com a redistribuição do ônus sucumbencial a ser arcado de forma exclusivo pelos apelados a serem fixados os honorários em patamar não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte ré no Id. 342593373, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Ivo Diniz Kukul contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarado a inexigibilidade dos débitos lançados sob a rubrica “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, limitou a condenação à restituição simples dos valores descontados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à caracterização do dano moral decorrente da conduta dos apelados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. À instituição financeira e à empresa beneficiária incumbia demonstrar a regular contratação do serviço que deu ensejo aos descontos mensais realizados na conta corrente do autor, notadamente porque aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, não foi trazido aos autos qualquer instrumento contratual válido, prova de autorização expressa, gravação de adesão ou elemento mínimo capaz de evidenciar a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de comprovação da contratação regular torna manifestamente indevidos os descontos sucessivos realizados na conta corrente do autor.

No tocante à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro, salvo hipótese de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 929, firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, competindo ao fornecedor demonstrar eventual erro escusável.

No caso concreto, não houve demonstração de engano justificável. Ao revés, os descontos ocorreram de forma sucessiva, sem qualquer prova de contratação ou autorização, e não houve estorno espontâneo ou correção administrativa imediata. A reiteração da cobrança afasta a tese de equívoco pontual e evidencia falha sistêmica na prestação do serviço, circunstância que impõe a aplicação da sanção legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Acerca do dano moral, cumpre reconhecer que a jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos envolvendo a mesma empresa demandada, tem se orientado no sentido de que o simples desconto indevido de valores em conta corrente, isoladamente considerado, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstâncias adicionais que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor. Tal entendimento visa evitar a banalização do instituto e a indevida ampliação do conceito de dano moral para abarcar meros dissabores cotidianos.

Todavia, o caso ora em exame apresenta peculiaridades que o distinguem dos precedentes mencionados. Trata-se de consumidor idoso, destinatário de especial proteção constitucional e legal, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), cuja conta corrente atingida pelos descontos indevidos é justamente aquela utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar. A indevida subtração mensal de valores incidentes sobre renda destinada à subsistência do aposentado não pode ser equiparada a simples desconforto bancário ou irregularidade administrativa.

A condição de idoso do autor potencializa a vulnerabilidade já inerente às relações de consumo, agravando os efeitos da conduta ilícita. A redução indevida de recursos destinados ao custeio de despesas essenciais — como alimentação, medicamentos e moradia — compromete diretamente a segurança econômica mínima necessária a uma vida digna. Nessas circunstâncias, a conduta ultrapassa o campo do mero aborrecimento e ingressa na esfera da lesão à dignidade, configurando dano moral indenizável.

Neste sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE . FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO . I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Bradesco S.A . e pela Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação contratual, condenando as requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar responsabilidade civil pelos descontos indevidos realizados na conta corrente do autor; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por ambos os apelantes não merecem acolhimento, pois o banco permitiu que os descontos fossem efetivados sem a devida verificação da existência de vínculo contratual, enquanto a empresa de cobrança realizou diretamente os débitos na conta do autor, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato de autorização de débito automático era falsa, evidenciando a inexistência de relação contratual válida entre as partes, o que configura falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ. 5 .
Os descontos indevidos realizados na conta corrente do autor, pessoa idosa e aposentada, sem qualquer respaldo contratual, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por afetarem diretamente a disponibilidade financeira do consumidor e violarem seu direito de autodeterminação sobre os próprios recursos.
6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se configurou engano justificável, sendo o ônus probatório para excludente da repetição dobrada do fornecedor, que não se desincumbiu desse ônus . 7.O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$5.000,00, valor que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, em consonância com o entendimento da Corte em casos análogos . IV. Dispositivo e tese 8. 8. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras e empresas de cobrança respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de descontos indevidos realizados em conta corrente, por integrarem a cadeia de consumo. 2 . A comprovação de falsificação de assinatura em contrato bancário, mediante perícia grafotécnica, evidencia a falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno. 3. Os descontos indevidos em conta corrente, sem respaldo contratual válido, configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo. 4 . A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não configurado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, 25, § 1º, 42, parágrafo único; CC, arts . 389, parágrafo único, 406, 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2307081 PR 2023/0051284-9, Rel. Min . Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04/12/2023; STJ, Tema 1.059, REsp 1.864 .633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, N .U 1000991-27.2021.8.11 .0038, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023; TJMT, AgRg Cível.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027090820218110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa. Considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, a reiteração da conduta, o porte econômico da instituição financeira e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo adequado arbitrar a indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, calculados pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA aplicado no período correspondente, observando-se a metodologia prevista nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024..

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar solidariamente os apelados à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento, acrescida de juros de mora desde o evento danoso, calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária aplicado no período correspondente, conforme dispõe os arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da reforma da sentença e do provimento integral do recurso, resta configurada a sucumbência exclusiva da parte requerida. Assim, condeno os apelados ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios de zelo profissional, natureza da causa e trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026